Tribunal: TJDFT
Processo: 0000463-85.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA TÉCNICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. IDADES COMPROVADAS. DOCUMENTOS HÁBEIS. DECISÃO DOS JURADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. "QUANTUM" DE AUMENTO. UM SEXTO PARA A PRIMEIRA FASE E AGRAVANTE DA SEGUNDA FASE. CONCURSO MATERIAL MAIS BENÉFICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Júri. Decisão Manifestamente contrária à prova dos autos. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos tem-se entendido com aquela que acolhe versão não constante do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação, a exemplo de alegação em plenário no sentido de que o réu é louco, porquê tem sonhos perturbados, não sendo o caso em julgamento destes autos.
2. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de afastamento da reprimenda inicial de seu mínimo, deve trazer elementos que possibilitem aferir que a conduta praticada pelo acusado extrapolou o tipo penal, devendo incidir um maior juízo de censurabilidade de seu comportamento, inclusive com alegação em plenário (artigo 492, "b" - CPP), o que não se vislumbra no presente caso, uma vez que a culpabilidade não extrapola àquela inerente ao tipo penal referente ao crime de homicídio qualificado, já valorada pelo legislador ao tipificar o crime.
3. A proporcionalidade e a razoabilidade na individualização das penas de réus condenados, decorrem de princípios constitucionais e regência orientadora nas disposições do artigo 59, do Código Penal.O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, sendo recomendável observá-la.
4. Deve ser mantida a condenação do réu pelos crimes de corrupção de menor, uma vez devidamente comprovadas as idades dos adolescentes por documentos hábeis e submetida a matéria ao Conselho de Sentença, que, por maioria de votos reconheceu a materialidade, a autoria e não absolveu o réu.
5. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Dado parcial provimento a recurso do réu.